Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA ALINHADA ÀS DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida sentiu-se ou não intimidada.
2. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se amparada por outros elementos de prova, sendo, pois, apta a embasar o decreto condenatório.
3. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das demais testemunhas do fato, incabível a absolvição do réu.
4. A teoria da perda de uma chance probatória pode ser aplicada em casos em que a acusação deixa de produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, ou seja, quando há omissão com relação a provas que seriam, em tese, capazes de levar à absolvição do réu. Deve ser afastada a aplicação da mencionada teoria quando a prova efetivamente produzida nos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação.
5. Apelação conhecida e não provida.